Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37948532 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$253.428,59, referentes aos requisitórios de ID: 35031908, 35032514, 35032518, 35032520, 35032523 e 35031897. No ID: 38661644, o exequente anuiu com o montante depositado. No ID: 38446763, o DF se manifestou em relação à habilitação dos herdeiros de HÉLIO ANTONIO DA FONSECA. Com efeito, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de HÉLIO RODRIGUES CAMPOS, HÉLIO SILVA OLIVEIRA, HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO VIANA, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES e HÉRCULES GOMES RIBEIRO de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento na modalidade PIX. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de habilitação (ID: 37632454). Brasília, 5 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador